Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-43.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007524-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MARCELO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 924.686.751-34 (PACIENTE), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELICA PATRICIA MENDONCA BONFIM DOS SANTOS - CPF: 009.084.941-81 (VÍTIMA), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DA VÍTIMA DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO DO RISCO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requer a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por medidas diversas da prisão, argumentando ausência de fundamentação idônea, perda da contemporaneidade pelo pedido da vítima para revogar as medidas, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência das cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se o pedido da vítima para revogação das medidas protetivas afasta a contemporaneidade e o perigo gerado pela liberdade do paciente; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do beneficiário autorizam a soltura; e (iv) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e incontroversos, notadamente as ameaças de morte proferidas pelo paciente contra a ex-companheira na presença de policiais civis e o envio de áudios desafiando as ordens judiciais de proteção.

2.

O pedido superveniente da vítima para a revogação das medidas protetivas não elide o descumprimento legal já consumado, tampouco afasta o perigo gerado pelo estado de liberdade do agressor, visto que, no fenômeno conhecido como ciclo da violência doméstica, a ofendida frequentemente cede a pressões ou dependências emocionais e financeiras.

3.

A presença de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, exercício de atividade lícita e residência fixa, não constitui obstáculo à manutenção da custódia cautelar quando devidamente preenchidos os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente, pois o paciente demonstrou total desprezo pelas ordens judiciais preexistentes, evidenciando que restrições menos gravosas não são capazes de conter a reiteração delitiva e de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento:

1.

A decretação e a manutenção da prisão preventiva são idôneas quando amparadas em elementos concretos que demonstram o descumprimento deliberado de medidas protetivas e a escalada de ameaças no ambiente doméstico.

2.

O pedido da vítima para revogação das medidas protetivas não afasta, por si só, a contemporaneidade da segregação cautelar, dada a natureza de ordem pública da proteção estatal e a vulnerabilidade inerente ao ciclo da violência doméstica.

3.

Condições pessoais favoráveis não garantem, de forma isolada, o direito à revogação da prisão preventiva validamente fundamentada.

4.

É incabível a substituição da prisão por cautelares diversas quando o histórico de desobediência do agente comprova a ineficácia de medidas não prisionais para resguardar a ordem pública e a vida da ofendida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 e art. 319 do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 147 do Código Penal; art. 226, § 8º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de MARCELO BONFIM DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O paciente teve a prisão preventiva decretada em 14/01/2026, com mandado cumprido em 14/02/2026, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticados em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, Welica Patricia Mendonça Bonfim dos Santos.

Sustenta as seguintes teses:
1)
ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que manteve o cárcere, argumentando que o juízo se valeu de textos genéricos e dissociados da realidade processual,
2)
ausência de contemporaneidade e perda do
periculum libertatis
, uma vez que a ofendida compareceu espontaneamente ao cartório no dia 28/01/2026 para solicitar a revogação das medidas protetivas e informar que não havia risco atual,
3)
existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT e trabalha como motorista e
4)
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido no ID 348869398, ausência da juntada da decisão hostilizada pelo impetrante.

As informações forma prestadas pela autoridade coatora (ID 350033860), noticiando a manutenção da custódia e detalhando que, no dia 19/03/2026, o juízo de primeiro grau indeferiu formalmente o pedido da vítima de revogação das medidas protetivas, considerando a gravidade do histórico de agressões e a submissão da mulher ao ciclo de violência.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID 355541355)

"HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PELA OFENDIDA. IMPERTINÊNCIA. O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS NÃO ELIDE O FATO DE QUE O PACIENTE DESCUMPRIU AS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. O INTERESSE PÚBLICO NA REPRESSÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO SE CONDICIONA À VONTADE DA OFENDIDA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARCELO BONFIM DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade coatora:

“Em atenção ao pedido de informações, referente aos autos de Habeas Corpus nº 1007524-43.2026.8.11.0000, em que é impetrante o advogado Dr. Tiago João de Mello e paciente Marcelo Bonfim dos Santos, venho prestar as pertinentes informações.

O paciente foi preso na data de 14/02/2026
mediante o cumprimento de prisão preventiva expedido nos autos nº 1000373-78.2026.8.11.0015, em razão do cometimento do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

A prisão do acusado foi decretada, em acolhimento à representação da Autoridade Policial.

No tocante aos fundamentos pelos quais a prisão foi decretada, observa-se que, salvo melhor juízo, estes não provêm de simples abstrações, suposições ou presunções, tendo sido, inclusive, devidamente delineados na decisão que a manteve, in verbis:

(..)

Embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção, em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Portanto, a liberdade não é um direito absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade.

Destarte, na ponderação entre a liberdade individual do acusado e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal.

No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a prisão, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos da mencionada decisão.

No tocante à necessidade de se garantir a ordem pública, o fundamento pelo qual foi decretada a prisão preventiva, não provém de simples abstrações, suposições ou presunções, como aduziu a defesa, tendo sido inclusive devidamente delineada na decisão que a decretou, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito, extraído do referido decisum:

"(.)

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi empregado.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, o representado demonstrou total desprezo e desrespeito às medidas protetivas de urgência deferidas nestes autos de medida protetiva, configurando flagrante violação aos dispositivos legais protetivos estabelecidos em favor da vítima.

Conforme colacionado aos autos no boletim de ocorrências registrado pela vítima (nº 2025.410005), o representado foi até à residência dela, após terem sido deferidas medidas protetivas e descumpriu as medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor, in verbis:

"COMPARECEU NESTA ESPECIALIZADA A VÍTIMA E COMUNICANTE WELICA PATRICIA MENDONÇA BONFIM DOS SANTOS, PORTADORA DAS MEDIDAS PROTETIVAS Nº 1031144-73.2025.8.11.0015, DEFERIDAS NO DIA 10/11/2025, EM DESFAVOR DE SEU EX-MARIDO, O SUSPEITO MARCELO BONFIM DOS SANTOS. ASSEVEROU A COMUNICANTE QUE, NO DIA 21/12/2025, POR VOLTA DAS 23H53MIN, O SUSPEITO DIRIGIU-SE ATÉ A SUA RESIDÊNCIA E BATEU NA JANELA DO QUARTO DE SUA FILHA, RAFAELA MENDONÇA BONFIM DOS SANTOS, DE 12 ANOS, PEDINDO QUE A MENOR ABRISSE A PORTA. DIANTE DA SITUAÇÃO, A MENOR CORREU ATÉ O QUARTO DA OUTRA FILHA DA COMUNICANTE, MIKAELA, DE 20 ANOS, AFIRMANDO QUE O SUSPEITO ESTARIA NO LOCAL. POR SUA VEZ, MIKAELA AFIRMOU QUE ELE NÃO PODERIA ESTAR NO LOCAL, QUE NÃO ABRIRIA A PORTA E QUE ERA PARA ELE IR EMBORA. NO ENTANTO, O SUSPEITO PERMANECEU NO LOCAL, INSISTINDO PARA VER O FILHO DE 02 ANOS, E PERGUNTOU ONDE A COMUNICANTE ESTARIA. DIANTE DA NEGATIVA, FINGIU QUE HAVIA IDO EMBORA. APÓS ALGUNS MINUTOS, O SUSPEITO RETORNOU À RESIDÊNCIA, NOVAMENTE BATEU NA PORTA E PASSOU A QUESTIONAR POR QUE A FILHA O HAVIA BLOQUEADO NO WHATSAPP. AFIRMA A COMUNICANTE QUE, ENQUANTO ISSO ACONTECIA, AS FILHAS ENTRARAM EM CONTATO COM ELA PEDINDO QUE A COMUNICANTE NÃO RETORNASSE À RESIDÊNCIA, POR MEDO DO QUE ELE PUDESSE FAZER. DIANTE DA SITUAÇÃO, A VÍTIMA COMPARECEU À CENTRAL DE FLAGRANTES DA PJC E INFORMOU O OCORRIDO AOS POLICIAIS CIVIS, QUE SE DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA; NO ENTANTO, NÃO ENCONTRARAM O SUSPEITO. ENQUANTO VERIFICAVAM A SITUAÇÃO, O SUSPEITO TELEFONOU PARA A FILHA MAIS VELHA, OCASIÃO EM QUE AFIRMOU QUE IRIA MATAR A VÍTIMA, TENDO OS POLICIAIS CIVIS PRESENCIADO A SITUAÇÃO. POSTERIORMENTE, ENCAMINHOU ÁUDIOS PARA A FILHA MIKAELA, SOLICITANDO QUE ELA INFORMASSE À COMUNICANTE QUE, SE ELA ESTIVESSE ACHANDO QUE ELE DEIXARIA O CARRO PARA ELA UTILIZAR, ESTARIA MUITO ENGANADA, QUE IRIA COLOCAR FOGO NO CARRO, QUE NÃO HÁ MEDIDA PROTETIVA QUE O SEGURE E QUE O QUE ERA DA COMUNICANTE ESTAVA GUARDADO. AFIRMA A COMUNICANTE QUE, ALÉM DE IR ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, LIGAR PARA A FILHA E ENCAMINHAR ÁUDIOS PARA ELA, O SUSPEITO TELEFONOU 05 VEZES PARA A VÍTIMA, POR VOLTA DAS 00H34MIN, E 02 VEZES, POR VOLTA DAS 00H44MIN, DO DIA 22/12/2025. BO. REGISTRADO POR THRICY GABRIELLY OLIVEIRA DA SILVA."

Como se vê, o representado foi até à residência da vítima, a ameaçou de morte, enviou áudios com cunho intimidatório e ameaçador, bem como ameaçou a sua filha e a vítima por telefone na presença dos agentes policiais, demonstrando total desrespeito às autoridades policiais e judiciais.

Tal conduta revela não apenas o completo descumprimento das medidas protetivas vigentes, mas também a escalada da violência e a concretização do risco à integridade física e à vida da ofendida, evidenciando que o representado não se intimida com as determinações judiciais e representa perigo concreto e iminente à segurança da vítima.

As condutas do representado, associada às ameaças em face da vítima, demonstram inequivocamente que a manutenção da liberdade do representado compromete a ordem pública e a aplicação da lei penal, configurando-se, assim, o periculum libertatis necessário à decretação da prisão preventiva.(...)" (SIC)

Além disso, no tocante ao alegado pela Defesa, destaco que a simples manifestação da vítima no sentido de desejar restabelecer o relacionamento e solicitar a revogação das medidas protetivas não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva, considerando que tal vontade pode estar eivada de pressões ou da dependência emocional em relação ao acusado, especialmente em contextos de violência doméstica.

A própria Defesa informou que a vítima depende financeiramente do representado, fato que pode ter motivado o pedido dela.

A preservação da ordem pública, a garantia da instrução processual e a proteção da vítima são fundamentos que devem prevalecer, sendo necessária uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, incluindo a possibilidade de que a revogação das medidas protetivas possa colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, há evidências concretas de que a mulher se encontra no fenômeno denominado "ciclo da violência doméstica", marcado pela alternância de episódios de violência. Nesse ciclo, temos uma espiral ascendente de conflito e intensidade de violência e, em alguns casos, o ciclo da violência somente termina com o feminicídio, que é o assassinato da mulher.

No presente caso, verifica-se que a vítima relatou que o acusado a teria ameaçado de morte, declarando que ele havia telefonado para a filha do casal e afirmado que "iria matar a vítima", ameaça esta presenciada pelos policiais militares. Além disso, teria enviado áudios afirmando que "não há medida protetiva que o segure", que "colocaria fogo no carro" e que "o que era da vítima estava guardado", fatos que por si sós, já evidenciam a necessidade de se manter a segregação cautelar do acusado para a segurança da vítima.

Ainda, em relação aos predicados pessoais alegados pela Defesa no presente pedido, importa reiterar que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico,

não são por si sós suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

(..)

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas e suficientes, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, também porque seriam incapazes de inibir os acusados de continuar a enveredar-se na prática de crimes.

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARCELO BONFIM DOS SANTOS.

(..)

Por fim, informo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.

Sem mais para o momento, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração.”

No presente caso, os fatos que restaram incontroversos nos documentos juntados apontam para um cenário de intensa gravidade. O paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência proferidas em seu desfavor, decidiu deliberadamente ignorá-las. Ele não apenas foi à residência da vítima durante a noite, mas também aterrorizou suas filhas, exigindo ver o filho menor.

Portanto, constatada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, atrelados ao descumprimento de medidas protetivas preexistentes, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial, prolatado com prudência e ancorado no sistema normativo vigente, razão pela qual, o writ comporta a denegação.

Consoante a primeira tese levantada pela defesa argumenta que há ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção do cárcere, afirmando que o decreto prisional se baseou em conjecturas genéricas. Contudo, a decisão proferida pelo juízo de base demonstra exatamente o oposto, porquanto alicerçada em elementos empíricos extraídos do próprio inquérito policial e do relato das testemunhas e da vítima.

A autoridade impetrada registrou a suposta conduta do paciente. O ponto que denota maior gravidade fática ocorreu, em tese, quando os próprios policiais civis que atendiam a ocorrência presenciaram o suposto momento, em que paciente telefonou para a filha da vítima e, sem qualquer pudor ou temor pela presença das forças do Estado, teceu ameaça de matar a ex-companheira, sendo a promessa de mal injusto ouvida pelos próprios agentes de segurança pública.

Com efeito, o paciente encaminhou áudios desafiando a ordem legal, afirmando categoricamente que ‘não há medida protetiva que o segure’(sic.) e que ‘iria colocar fogo no carro da vítima’(sic.). Tais condutas trazem reflexão aos fatos, materializados em

depoimentos, que revelam a suposta periculosidade do agente e o total desprezo pelas instituições do sistema de justiça.

A fundamentação, portanto, é idônea e voltada a evitar um mal maior, consubstanciado no risco iminente de um feminicídio.

Acerca do tema da ausência de contemporaneidade e a perda do ‘
periculum libertatis’
, sob o argumento de que a própria vítima compareceu ao cartório judicial poucos dias após os fatos solicitando a revogação das medidas protetivas, informando que não possuía mais interesse na representação criminal e que o risco havia cessado.

No ponto, é imperioso compreender a complexidade estrutural e psicológica que envolve a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 8º, impõe ao Estado o dever irrenunciável de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. A Lei Maria da Penha foi editada justamente para dar efetividade a esse comando constitucional.

O fato de a vítima procurar o Poder Judiciário para retirar as medidas de proteção não apaga a materialidade do
crime de descumprimento de decisão judicial
(art. 24-A) que, em tese, foi consumado. Este crime possui natureza pública e ofende diretamente a administração da justiça, não estando condicionado à vontade da ofendida. A ordem judicial foi desrespeitada no momento em que o paciente decidiu ir à casa, ameaçar a vítima de morte e enviar áudios intimidatórios.

Ademais, no contexto da violência de gênero, a manifestação da vítima em favor do agressor deve ser analisada com extrema cautela pelo juiz. Como bem pontuado na decisão proferida na origem, é comum que a mulher agredida se encontre aprisionada no ciclo da violência. Esse ciclo é caracterizado por fases de tensão, explosão de violência, onde também o agressor promete mudanças e a vítima, seja por dependência afetiva, seja por subordinação financeira, onde esta cede e tenta paralisar a atuação do Estado.

Acerca do pedido de revogação formulado pela ofendida não possui o condão de neutralizar automaticamente o perigo que o agressor representa à ordem pública. Aceitar que a vontade momentânea da vítima, possivelmente viciada por pressões estruturais ou medo, se sobreponha à avaliação objetiva do risco feita pelo Estado seria o mesmo que abandonar a mulher à própria sorte, violando o princípio da proibição da proteção deficiente. A contemporaneidade persiste porque o comportamento do paciente demonstra que ele não impõe limites à própria conduta.

Neste particular, ressalto todavia que tal manifestação (declaração), não tem o condão de modificar a situação do beneficiário, em especial porque, pelo
princípio do paralelismo das formas
o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas. Ademais, deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau
ex vi
do
art.16 da lei 11.340/06.

Assim, cito o aresto de minha relatoria:

“1. A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.

(N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Avançando no tema, quanto aos predicados pessoais do beneficiário. A defesa narra que o paciente

é primário, trabalhador formal (motorista) e possui residência fixa na Comarca de Porto dos Gaúchos (MT).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Por conseguinte, quanto a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, listadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Argumenta-se que obrigações como monitoração eletrônica ou distanciamento seriam aptas e proporcionais ao caso, evitando o encarceramento.

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

A declaração explícita do paciente, registrada no boletim de ocorrência, de que "não há medida protetiva que o segure"(sic), traduz a insuficiência de qualquer outra sanção diversa.

Ressalto que, em casos de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas revela especial gravidade, pois coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima, justificando a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Marcelo Bonfim dos Santos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026